Tribunal: TJMT
Processo: 1019026-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019026-23.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO
Agravante : COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
Agravado : GUSTAVO VIGANO PICCOLI
Número do Protocolo : 1019026-23.2019.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “Monitória”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1546-02.2014.811.0040 – Código 119985), proposta contra a agravante por GUSTAVO VIGANO PICCOLI, entre outras providências, determinou a expedição de ofício à Bradesco Corretora de Títulos e Valores Imobiliários “solicitando informações quanto ao procedimento a ser adotado para a venda das ações” e deferiu o pedido de levantamento do valor de R$ 83.031,02 bloqueado nos autos, tendo em vista o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005272-14.2019.8.11.0000 (cf. ID 28238472).
A agravante sustenta que o agravado ajuizou o cumprimento de sentença pretendendo o recebimento do valor de R$ 584.812,45, estando o Juízo garantido pela penhora de “uma máquina Fiadeira-bobinadora automática avaliada em 01 (um) milhão de reais, nos autos da Carta Precatória no 0811391-97.2015.8.15.0001, em trâmite perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Campina Grande/PB, que garante a integralidade da pretensão executiva” e, no entanto, “o r. Juízo proferiu nova ordem de pagamento do débito, a fim de analisar o pedido de penhora ‘on-line’ realizada pelo agravado, sem, contudo, levar em consideração o bem já penhorado nos autos”.
Discorre que enquanto as partes divergiam sobre os cálculos do débito apurado, “ocorreu a penhora de 162.434 (...) ações no valor de R$ 6,00 (seis reais) cada, totalizando o montante de R$ 974.604,00”, e que, embora o Juízo já esteja devidamente garantido por penhora de bem móvel ofertado espontaneamente pela devedora/agravante, ela se encontra “na iminência de sofrer constrição através de penhora ‘on-line’”, sendo que a penhora de novos valores e bens lhe “trará sérias dificuldades financeiras”, além de contrariar o princípio da menor onerosidade para o devedor.
Quanto à penhora das ações da sociedade agravante, alega que o ato constritivo “ocorreu de modo desacertado”, desconsiderando a penhora já realizada nos autos, os “argumentos apresentados à manifestação de fls. 441 ‘usque’ 443” e o regramento disposto no artigo 861 do CPC, destacando que “para que as ações sejam devidamente alienadas, são necessários estudos no mercado financeiro, de forma que os riscos sejam suportados somente pelo exequente, caso os referidos títulos sejam vendidos por montante menor ao indicado por ocasião da penhora online”, não sendo “justo que o executado arque com as consequências da transação realizada erroneamente, tendo em vista o princípio da menor onerosidade”.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para obstar “a oferta de alienação a mercados financeiros das 162.434 ações”, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 28248455).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão de efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
O presente agravo de instrumento pretende obstar a alienação das ações da sociedade agravante penhoradas nos autos, ao argumento de que a execução já se encontra devidamente garantida por penhora de bem móvel ofertado pela devedora, e de que não foi observado o procedimento prescrito pelo artigo 861 do CPC para a liquidação das ações penhoradas, bem como o princípio da menor onerosidade do processo para a devedora.
Contudo, além de não haver provas de que o Juízo esteja efetivamente garantido por penhora de bem móvel que satisfaça a integralidade da dívida exequenda, não há qualquer evidência de que não tenha sido oportunizada à executada a liquidação ou aquisição das ações da sociedade objeto da constrição judicial, na forma do artigo 861 do CPC, especialmente diante da precária individualização e identificação dos documentos que instruem o presente recurso, não obstante a determinação de emenda constante do despacho de ID 28582969.
Ressalte-se que, ainda que a agravante tenha identificado os documentos obrigatórios à interposição do agravo de instrumento (CPC, artigo 1.017), a partir do momento em que resolveu instruir o recurso com peças outras, mesmo que facultativas, deveria igualmente individualizá-las e identificá-las, especialmente se essenciais para o deslinde da controvérsia, sob pena de retirada de visibilidade (Resolução no 04/2016/TP, art. 13-A, §3), não bastando indicar que se trata da integralidade do processo de origem, ou as folhas correspondentes.
Assim, ao menos em primeira análise, os fundamentos recursais não convencem quanto à probabilidade do direito alegado.
No que diz respeito à penhora on line realizada e ao deferimento do pedido de levantamento do valor bloqueado, trata-se de questão já discutida e resolvida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005272-14.2019.8.11.0000, conforme destacado na própria decisão agravada, não tendo cabimento rediscussão por esta via.
De fato, o credor não dispõe de um poder absoluto para definir o objeto da penhora, apenas tem a iniciativa, mas ao devedor cabe o direito de impugnar a nomeação se não obedecer à gradação legal (CPC, art. 835); e, embora o direito subjetivo do executado lhe confira à substituição da penhora, deve prevalecer o pagamento do modo mais fácil e célere, até mesmo porque, mesmo que se ofereça bens à penhora “é admissível a recursa do credor com a consequente indicação de numerários em conta corrente, se houver disponibilidade da quantia” (STJ, AgRg nos EDcl no AG 702.610/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, jul. 27.05.2018).
Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC/15, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2020.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição Legal